Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL. RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS. RECONVENÇÃO. PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e de procedência dos pedidos reconvencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar quem deu causa à rescisão do contrato de representação comercial celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do substrato probatório revela que a autora reformulou unilateralmente o contrato de representação comercial, ensejando a procedência dos pedidos reconvencionais.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e não provida.